Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-06.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006768-06.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO LUIS JAHN - CPF: 026.593.471-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA DA SILVA MIDINS - CPF: 018.185.321-31 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCIO DE SOUSA SILVA - CPF: 605.046.863-05 (ASSISTENTE), JOERNEI DA SILVA (ASSISTENTE), ERIKA WUNDERVALD - CPF: 017.791.581-14 (ASSISTENTE), JEFERSON (ASSISTENTE), CB PM EDSON (ASSISTENTE), CB PM ALBERTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELINGTON WUNDERVALD (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO -
MOTIVO FÚTIL – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INSUFICIENTE PARA RETIRAR DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE DA QUALIFICADORA – ENTEDIMENTO DO STJ - DISCUSSÃO BANAL PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – JULGADOS DO TJMT - QUALIFICADORA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

“
[...]
a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.884.342/MG)

A motivação do homicídio depende
“da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(TJMT, RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006768-06.2020.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(s): EVANDRO LUIS JAHN

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por EVANDRO LUIS JAHN contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1006768-06.2020.8.11.0045), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 214856218).

O recorrente sustenta que o motivo fútil não estaria caracterizado sob a assertiva de que “
não houve motivo insignificante ou flagrantemente desproporcional, ao passo que foi precedido de discussão prévia
”.

Pede o provimento para que seja afastada referida qualificadora (ID 214856226).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 214856228).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 214856232).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 223643667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 23 de janeiro de 2016, no período da madrugada, nas imediações do estabelecimento comercial denominado “Bar do Paraíba”, situado no bairro Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EVANDRO LUIZ JAHN, imbuído de animus necandi (intenção de matar), impelido por motivo fútil, matou a vítima Wellington Wundervald, valendo-se de uma arma branca do tipo faca ou canivete.

Desponta do caderno investigativo que, no mesmo local, encontravam-se juntos a vítima Wellington Wundervald, sua irmã Érica Wundervald, Jornei da Silva e uma pessoa conhecida por Jeferson, tendo Érica se aproximado de Ana Paula ao ver sua amiga discutindo com o companheiro (conforme acima narrado), a fim de apaziguar a situação. Semelhantemente, o ofendido também acompanhava a irmã próximo de Ana Paula, oportunidade em que EVANDRO, não gostando do que via, chegou a ameaçar Wellington com um canivete, somente cessando a ameaça por conta intervenção de Ana Paula.

Ocorre que, momento depois, e notadamente após nova discussão do casal, o ofendido Wellington se dirigiu em direção daqueles (Ana Paula e Antônio Márcio), sendo, todavia, surpreendido pelo denunciado EVANDRO, o qual desferiu um golpe de faca no abdome da vítima, que foi levada para o hospital pela sua irmã e pelo amigo Jornei, tendo sido transferida posteriormente ao hospital de Sorriso/MT, onde veio a óbito em razão dos ferimentos (vide Laudo de Exame de Necropsia n.º 520.01.04.2016.0035). [....]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de EVANDRO LUIZ JAHN, como incurso nas sanções do art. 121, II, do Código Penal [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de justiça – ID 214855682).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“No caso em comento, analisando as provas carreadas nos autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente demonstrada nos autos, verificável pela Portaria, boletim de ocorrência, termos de depoimento, relatório de investigação policial, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, certidão de óbito vítima Welington Wundervald, exame de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões, bem como depoimentos colhidos em juízo.

No que tange à autoria, vislumbro que os indícios exigidos nessa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações na fase judicial das testemunhas e interrogatório do acusado, conforme se observa nas gravações de id. 87821053 e id. 124530057.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos materialidade e indícios de coautoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

No tocante à tese da Defesa do acusado de absolvição sumária pela legítima defesa, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral alhures mencionada [...]

No tocante à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP), tenho que esta deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a desproporcionalidade da motivação em relação ao crime, pois há indícios nos autos de que o denunciado supostamente atacou a vítima por não ter gostado de sua intervenção na briga do casal Ana Paula e Antônio Márcio, conforme depoimentos colhidos nos autos.

Igualmente, é cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência destas, o que não ocorreu no caso versando [...]

Assim, face as provas acima citadas e não identificando, qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como, a imputabilidade do acusado, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu EVANDRO LUIS JAHN, como incurso no crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, e de consequência, determino que os autos sejam submetidos à apreciação e julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 214856218)
.

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 25), Certidão de óbito (fls. 49), Laudo de Necropsia nº 520.01.042016.0035 (fls.121), Mapa Topográfico de lesões (fls. 59) e Boletim médico (fls. 92), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ana Paula da Silva Midins, testemunha (fls. 16), Antonio Marcio de Sousa Silva, testemunha (fls. 22), Joernei da Silva, testemunha (fls. 26), Erika Wundervald, testemunha (fls. 28), Sandro de Andrade Modesto, testemunha (fls. 129), bem como procedeu-se o interrogatório de EVANDRO LUIZ JAHN, recorrente (fls. 60).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Carlos Alberto Pereira da Silva e Edson da Silva Cruz, as testemunhas Erica Wundervald, Ana Paula Silva Midins e Antonio Márcio de Sousa Silva e interrogado o recorrente (Relatórios de Mídias – IDs 214856212/ 214856179).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 23.1.2016, durante a madrugada, no estabelecimento comercial “Bar do Paraíba”, situado no bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT, o casal Ana Paula da Silva Midins e Antônio Marcia de Sousa Silva iniciou uma discussão; Welington Wundervald [vítima] se aproximou da testemunha Ana Paula da Silva Midins para apaziguar a briga, oportunidade em que EVANDRO LUIS JAHN [recorrente] o ameaçou com um “canivete”.

Após a ameaça, a vítima e o recorrente entraram em luta corporal, momento em que o recorrente desferiu um golpe de faca contra a vítima, causando-lhe lesão na região “flanco esquerdo” que resultou na sua morte por “
hemorragia interna e lesões dos vasos reroperitoneais
”, conforme Laudo de Necropsia nº 520.01.042016.0035 (fls.121).

A qualificadora do motivo fútil foi mantida na pronúncia porque haveria “
indícios nos autos de que o denunciado supostamente atacou a vítima por não ter gostado de sua intervenção na briga do casal Ana Paula e Antônio Márcio”
(ID
214856218
).

A motivação pode ser extraída da declaração, em sede policial, da testemunha Ana Paula da Silva Midins, a qual relatou que o recorrente “
pensou que WELINGTON [vítima], estivesse brigando com ela”
, razão pela qual iniciou a discussão e na sequência desferiu o golpe com a faca

(fls. 17).

Note-se que as testemunhas Érica Wundervald e Joernei da Silva confirmaram essa dinâmica dos fatos, em ambas as fases de persecução penal (Relatório de Mídias - ID 214856179; fls. 26/28).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
” (AgRg no AREsp nº 1.884.342/MG, Relator: Min. Olindo Menezes – 14.6.2022).

Com efeito,

a motivação do homicídio depende
“da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018).

Outrossim, o desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), de modo que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023).

Logo, a qualificadora não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024